Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-52.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014496-52.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA - CPF: 655.809.318-91 (APELADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos por Banco CNH Industrial Capital S.A. em face de acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios contra julgado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado Samuel Joaquim Jacobs Costa, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e declarando a nulidade da decretação de revelia e da sentença proferida pelo Juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à análise da documentação apresentada pelo embargado para fundamentar o pedido de gratuidade da justiça, especificamente no que se refere à alegada insuficiência das declarações de imposto de renda juntadas aos autos e se a documentação acostada constituiria apenas "recortes" do documento integral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando expressamente sua decisão na declaração de imposto de renda apresentada pelo embargado, conforme documento disponibilizado nos autos.

4. A alegação de apresentação apenas de "recortes" da declaração não encontra amparo nos autos, considerando que o documento mencionado foi adequadamente disponibilizado na documentação processual, demonstrando a condição de hipossuficiência financeira do requerente.

5. A avaliação da condição de hipossuficiência financeira compete ao magistrado, que ponderou os elementos probatórios existentes e concluiu pelo deferimento do benefício, cabendo à parte contrária trazer elementos probatórios idôneos que demonstrassem a ausência dos pressupostos legais para a fruição do benefício.

6. O embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado a integrar ou esclarecer o julgado nos casos específicos previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração a decisão que fundamenta expressamente a concessão de assistência judiciária gratuita com base em documentação adequadamente juntada aos autos, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da valoração probatória sob o pretexto de sanar vício inexistente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 845.404/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.05.2016; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face do acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado que rejeitou os primeiros embargos declaratórios interpostos contra o julgado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
, para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e declarar a nulidade da decretação de revelia e da sentença proferida pelo Juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em seus novos embargos de declaração, a instituição financeira embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado que rejeitou os primeiros aclaratórios, sustentando que não foram devidamente analisados os documentos acostados pelo embargado para fundamentar o pedido de gratuidade da justiça.

Argumenta que o embargado não juntou integralmente as declarações de imposto de renda dos últimos três anos, apresentando apenas "recortes" que não comprovariam adequadamente sua hipossuficiência econômica. Afirma, ainda, que seria incompatível com a alegada vulnerabilidade financeira o fato de o embargado ter contraído financiamento de elevado valor para aquisição de maquinário agrícola.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando o descabimento dos embargos por não haver qualquer vício a ser sanado e por pretender a rediscussão da matéria já decidida. Sustenta que as declarações de imposto de renda foram juntadas sob sigilo e que o julgado apontou expressamente o documento que fundamentou o deferimento da gratuidade judiciária. Requer a rejeição dos embargos e a condenação da parte embargante em multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face do acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado que rejeitou os primeiros embargos declaratórios interpostos contra o julgado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
, para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e declarar a nulidade da decretação de revelia e da sentença proferida pelo Juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

A questão central trazida nestes segundos embargos declaratórios refere-se à suposta omissão quanto à análise da documentação apresentada pelo embargado para fundamentar o pedido de gratuidade da justiça, notadamente no que concerne à alegada insuficiência das declarações de imposto de renda juntadas aos autos.

De início, impende ressaltar que os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte embargante. O acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita, consignando expressamente que a decisão foi fundamentada na declaração de imposto de renda apresentada pelo embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

"O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando sua decisão na declaração de imposto de renda apresentada pelo embargado, conforme trecho do voto condutor: 'No caso em análise e de acordo com os documentos juntados aos autos, declaração de imposto de renda (id. 281688852 e seguintes), a parte apelante comprovou sua hipossuficiência financeira.'"

Com efeito, a decisão embargada indicou expressamente o documento que embasou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, referindo-se à declaração de imposto de renda juntada sob id. 281688852 e seguintes.

A alegação de que teriam sido apresentados apenas "recortes" da declaração, sem a juntada do documento integral, não encontra amparo nos autos, visto que o documento mencionado foi disponibilizado ao id. 281534879 e 281529891.

Imperioso destacar que a avaliação da condição de hipossuficiência financeira compete ao magistrado, que, no caso concreto, ponderou os elementos probatórios existentes nos autos e concluiu pelo deferimento do benefício.

Cumpria à parte ora embargante, caso pretendesse infirmar a concessão da gratuidade judiciária à parte adversa, trazer aos autos elementos probatórios idôneos que demonstrassem a ausência dos pressupostos legais para a fruição do referido benefício, não se lhe facultando, contudo, a mera desqualificação da documentação já tida por suficiente e apta ao deferimento da benesse pela instância judicial competente.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2a Turma.
AgInt no AREsp 845404 / SP
. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No caso sub examine, esta Relatoria logrou identificar elementos probatórios suficientes a corroborar a condição de hipossuficiência invocada pela parte embargada, revelando-se, pois, incabível, no restrito âmbito dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria fática, notadamente quanto à valoração do conjunto probatório, sob pena de desvirtuamento da finalidade específica deste instrumento recursal.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Quanto ao pedido de condenação do embargante em multa por embargos protelatórios, formulado pelo embargado em contrarrazões, tenho que não se mostra cabível na espécie.

Embora os embargos não mereçam acolhimento, não verifico a caracterização de intuito manifestamente protelatório, requisito essencial para a imposição da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. O embargante, ainda que por meio inadequado, buscou obter esclarecimento acerca de questão que reputa relevante para o deslinde da controvérsia, o que afasta a incidência da penalidade processual pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025